Tribunal: TJES
Processo: 5002186-69.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002186-69.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DULCE MARIA CHEBABE SESSA
RECORRIDO: MEGA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002186-69.2021.8.08.0035
RECORRENTE: DULCE MARIA CHEBABE SESSA.
RECORRIDO: MEGA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO E QUE PODE SER ESGRIMADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

NA ORIGEM, VERSARAM OS AUTOS SOBRE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA FINS LOCATÍCIOS). AFIRMOU A EXEQUENTE QUE A EMPRESA EXECUTADA, CONTRATADA PARA ADMINISTRAR O IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DEIXOU DE REALIZAR OS REPASSES DA FORMA ACORDADA. A FIM DE LASTREAR A AÇÃO EXECUTIVA, JUNTOU O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. A PARTE EXECUTADA, EM CONTRAPARTIDA, APRESENTOU EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ONDE ABORDOU AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NUM PRIMEIRO MOMENTO, O JUÍZO ORIGINÁRIO REJEITOU AS IMPUGNAÇÕES ESGRIMADAS, POR AUSÊNCIA DE GARANTIA E NÃO CABIMENTO, RESPECTIVAMENTE. POSTERIORMENTE, PORÉM, APÓS NOVA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, RECONHECEU-SE E ILIQUIDEZ DO INSTRUMENTO PARA FINS EXECUTIVOS.
(2). SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO.
“(...)
Nesse contexto, considerando que a presente execução é fundada em contrato de prestação de serviços e repasse de quantias, deve ser demonstrado cabalmente que a Executada descumpriu tais cláusulas contratuais, assim como necessária perícia contábil para apuração de eventuais valores ainda a serem repassados para a Exequente, o que deve ser apurado através de ação de conhecimento em vara cível comum. Cumpre ressaltar que, em regra, dispensa-se a discussão da causa debendi nas ações de execução, todavia, as obrigações previstas em contrato e supostamente descumpridas pela parte Executada deveriam ser objeto de ação de conhecimento, pois não pode ser desvinculado da necessidade de liquidação do crédito e de informações quanto ao descumprimento ou não destas obrigações. Desta forma, ante a ausência do atributo de exigibilidade para configuração do título executivo extrajudicial, não é admissível a cobrança da referida quantia por meio do processo de execução, ensejando, assim, sua extinção. Por fim, verifico ainda a necessidade de perícia contábil neste caso, ante a existência de ampla discussão acerca dos valores arrecadados ou não pela Executada e repassados ou não para a Exequente, sendo prova extremamente complexa e que não pode ser produzida em sede de Juizados Especiais. Isto posto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 924, inciso I, c/c art. 803, inciso I, ambos do CPC, bem como consoante estabelece o art. 51, II, da Lei 9.099/95, diante da complexidade da matéria, ressalvando à Exequente o direito ao ajuizamento da ação de conhecimento no Juízo Comum. (...)”.

(3). RECURSO DA PARTE EXEQUENTE/EMBARGADA.
EM SEDE RECURSAL, SUSCITOU-SE QUE O JULGAMENTO DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANEJADOS PELA PARTE EXECUTADA DEIXOU DE OBSERVA O ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, POSTO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO PELA EMPRESA O OFERECIMENTO DE GARANTIA AO JUÍZO, NA FORMA DO ENUNCIADO 117, DO FONAJE. PARA ALÉM DISSO, SUSCITOU-SE EM SEDE RECURSAL QUE, NÃO HAVENDO A EMBARGANTE TRAZIDO AOS AUTOS PLANILHA DE CÁLCULO A DESCONSTITUIR O DÉBITO APONTADO NA INICIAL, DEVERIA TER HAVIDO A REJEIÇÃO SUMÁRIA DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA.
(4). CONTRARRAZÕES DO EXECUTADO/EMBARGANTE.
REQUEREU-SE, EM SUMA, FOSSE NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.
(5). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, CUMPRE SE DESTACAR, DESDE JÁ, SE TRATAR DE RECURSO INOMINADO APRESENTADO FACE JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE SE PRESTOU A IMPUGNAR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NA ESPÉCIE, DUAS FORAM AS MATÉRIAS ABORDADAS EM RECURSO, COMO ANTES RELATORIADO. DESDE JÁ, ANTECIPO QUE NÃO VEJO RAZÕES PARA A REFORMA DA SENTENÇA. COM EFEITO, NÃO OBSTANTE A GARANTIA AO JUÍZO POSSA SER ENTENDIDA COMO CONDIÇÃO PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO AVIADOS, ENTENDO QUE, NA HIPÓTESE EM APREÇO, A ILIQUIDEZ DO CONTRATO TRAZIDOS AOS AUTOS É INCONTESTE, PODENDO SER ABORDADA, INCLUSIVE, EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NESSE MESMO SENTIDO, PRECEDENTES DO STJ (REsp 1.485.797/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 5/2/2015; AgRg no Ag 1297160/TO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 13/8/2012; REsp 803.351/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ de 12/2/2008). Sobre referido tema, ainda se destaca:
PROCESSUAL CIVIL DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. (...) EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. (...) 4. É cabível a exceção de pré-executividade para veicular a iliquidez, a incerteza e a inexigibilidade do título executivo, desde que devidamente instruída e desnecessária a dilação probatória, sendo tais vícios objetivos, portanto, aferíveis de plano, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1485797/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 05/02/2015)
. DECERTO, SE A TESE PODERIA TER SIDO SUSCITADA POR OCASIÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, COMO O FOI ANTERIORMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM ANULAÇÃO E/OU REFORMA DO COMANDO SENTENCIAL EM RAZÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO TEREM SIDO MANEJADOS SEM A GARANTIA DO JUÍZO. NÃO BASTASSE, IMPORTANTE SE REGISTRAR
“(...) ser possível o conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), porquanto trata-se de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da preclusão.” (AgRg no REsp 1.350.305/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/2/2013, DJe 26/2/2013)
. OU SEJA, TENDO EM VISTA O EFEITO DEVOLUTIVO INERENTE AO RECURSO INOMINADO, A ILIQUIDEZ DO TÍTULO TRAZIDO AOS AUTOS CONSTITUI MATÉRIA HÁBIL A SER EXAMINADA POR ESTA INSTÂNCIA REVISORA. SOBRE O REQUISITO DA LIQUIDEZ, EM SI, DA SIMPLES LEITURA DA INICIAL SE NOTA QUE O DÉBITO APONTADO NÃO É CERTO E DETERMINADO, DE FORMA QUE APENAS A ANÁLISE DO CONTRATO NÃO INDUZ À FORMAÇÃO DO CRÉDITO COBRADO, O QUAL DEVE SER PERQUIRIDO EM SEDE DE PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO. NÃO SE NEGA QUE O INSTRUMENTO TENHA OBRIGADO A EXECUTADA/EMBARGANTE AO REPASSE DE VALORES À EXEQUENTE/EMBARGADA, ENTRETANTO, OS PRÓPRIOS CÁLCULOS TRAZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL NÃO CONSIDERARAM, DE FORMA CLARA, O REPASSE/DESCONTO MENSAL DE 10% CABÍVEL EM BENEFÍCIO DA REFERIDA EMPRESA A TÍTULO DE COMISSÃO, O QUE IMPÕE, DE PLANO, PELO RECONHECIMENTO DA ILIQUIDEZ DO TÍTULO. ADEMAIS, AINDA QUE TAL MATÉRIA NÃO TENHA SIDO ABORDADA, VISLUMBRO QUE AUSENTE NO TÍTULO A ASSINATURA POR DUAS TESTEMUNHAS. ASSIM, E TAMBÉM APROVEITANDO A OPORTUNIDADE PARA RECHAÇAR A ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO DEVERIAM SER REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS, ENTENDO QUE O VÍCIO DA EXECUÇÃO É ORIGINÁRIO E ANTERIOR, O QUE MACULA TODO O SEU PROCESSAMENTO. DIANTE DISSO, TENHO QUE A SENTENÇA PROFERIDA MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. RESSALVO, TAL COMO APONTADO NA SENTENÇA, A POSSIBILIDADE DA PARTE EXEQUENTE DE AJUIZAR A AÇÃO DE CONHECIMENTO A FIM DE EXERCER O DIREITO INVOCADO.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)